Tribunal: TJDFT
Processo: 0735810-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735810-83.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: PAOLO CHIROLA DESPACHO Intime-se a embargante para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração conforme abordado nas contrarrazões da parte adversa no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a oportunidade de manifestação não permite alteração, correção ou substituição das razões em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator